Tribunal: TJDFT
Processo: 0009197-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão que determinou a correção dos valores da execução, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte, e a reserva de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) (ID 24516043). Confira a decisão: Trata-se de petição interposta na execução de título judicial pelo SINDIRETA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Pleiteia a remessa dos autos à contadoria judicial para a atualização dos cálculos com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, bem como a retificação dos respectivos RPVs, com reserva dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) em favor da Sociedade de Advogados M. de Oliveira Advogados &amp; Associados. É o relatório. O Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulou os efeitos da decisão embargada (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). No voto condutor, o e. Ministro Alexandre de Moraes preservou “a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009”. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data da entrada em vigor. Já o índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade no julgado de mérito do RE 870.947/SE, foi confirmado, em sede de embargos de declaração, como havia sido disposto no voto condutor do e. Min. LUIZ FUX, no Recurso Especial: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (g.n.). No caso, não obstante as requisições de pequeno valor já terem sido expedidas, foram utilizados índices de correção diversos do IPCA-E (ID – 11917821). O termo de transação entabulado entre as partes e homologado pelo Juízo competente, no item 6.3, impõe a observância do entendimento do STF: “6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário” (ID – 11917731). Tais valores devem ser corrigidos para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema. Quanto à reserva de honorários, a Lei 8.906/94, no artigo 22, §4o, possibilita ao advogado a separação do quantitativo dos honorários contratados, desde que seja apresentado o respectivo contrato no processo. Tal incumbência encontra-se satisfeita nos IDs - 11917720 e 11917736, cujo termo aditivo elevou o percentual de estipêndio representativo para o patamar 20% (vinte por cento) dos valores a serem pagos aos credores. Assim, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos aos credores, observados o indexador monetário devido e a reserva do percentual de 20% (vinte por cento), relativo aos honorários convencionais incidentes. (ID 24516043). O embargante alega omissão no julgado quanto ao pedido constante na petição de ID 23659810, alínea “c”. Requer a fixação dos honorários da execução. De fato, os honorários deferidos referem-se apenas aos contratos listados no ID 11917857, páginas 71/93, relativos aos credores MARILENE MARIA DE SOUSA, MARIA VERA LÚCIA PIMENTEL DE ARAÚJO, MARIA VERBENA MORAES, MARIA VILMA DE SOUZA AZEVEDO, MARIA VITÓRIA XAVIER, MARIA ZULENE GUEDES LIMA, MARILCE SOARES DOS SANTOS e PAULO CESAR FELIPE COELHO, herdeiro de MARILENA PINTO MADEIRA. O pedido constante na alínea “c” da petição de ID – 23659810 remete ao documento de ID 11917718, datado de 27 de março de 2012, na qual a sociedade de advogados pleiteia a fixação de “honorários advocatícios da execução, esperando seja observado o percentual de 15% (quinze por cento) do valor total excutido”. Na oportunidade, foi juntado contrato de prestação de serviços entre o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Consta do Distrito Federal – SINDIRETA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIAIDOS. A cláusula segunda estabelece: Serão devidos honorários advocatícios a CONTRATADA no percentual de 15% (quinze por cento) do valor a ser pago a cada um dos filiados ao COTRATANTE, a título de honorários advocatícios ad exitum, sendo que a CONTRATADA repassará ao CONTRTANTE 3% (três por cento) desta rubrica para fins de fortalecimento da entidade e custeio das despesas oriundas da execução do presente contrato. Como ressaltado na decisão combatida, a Lei 8.906/94, no artigo 22, §4o, possibilita ao advogado a separação do quantitativo dos honorários contratados, desde que seja apresentado o respectivo contrato no processo. No entanto, para que haja a retenção dos devidos, imperiosa a existência de acordo entabulado entre os credores do débito fazendário e o prestador de serviços advocatícios. No caso, tanto o contrato apresentado pelo causídico (ID 11917720) quanto o termo aditivo (ID 11917736) foram firmados apenas com SINDIRETA. A obrigação assumida pelo representante sindical não vincula os filiados, sendo necessária a autorização expressa de cada substituído processual. Confira o precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTÊNCIA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS SERVIDORES REPRESENTADOS PELA ASSOCIAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, proferida nos autos da execução ajuizada pela Associação dos Servidores Públicos Federais Ativos Aposentados e Pensionistas do Estado da Paraíba (ASSEPFAP/PB), condicionou a retenção dos honorários advocatícios contratuais à expressa autorização dos servidores representados pela associação. No Tribunal de origem, o agravo de instrumento foi improvido. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. II - Afasto, inicialmente, a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1.374.797/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014; AgRg no AREsp 369.791/SP, Terceira Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 9/9/2014; AgRg no REsp 1.172.506/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 26/8/2014; AgRg no AREsp 207.064/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 8/9/2014. III - O acórdão recorrido tem assento nestes fundamentos (fl. 43): "A jurisprudência da egrégia Terceira Turma deste Tribunal é contrária à pretensão da agravante, consoante se depreende do precedente abaixo: (...) Seguindo o entendimento jurisprudencial, a procuração outorgada aos causídicos pela Associação, na condição de substituta processual, como contrato de honorários, não produz efeitos em relação aos integrantes da categoria substituída para fins de destaque da verba honorária. Cabe aos advogados, se assim desejarem, providenciar o contrato ou autorização expressa dos exequentes para obterem o destaque pretendido." IV - O entendimento da Corte regional está alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o contrato pactuado exclusivamente entre a associação (ou sindicato) e o advogado não vincula os associados (ou filiados), em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Conferir, a propósito: AgInt no REsp 1.625.410/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 25/9/2018; AgInt no REsp 1.425.763-PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018 e AgInt no REsp 1.590.570/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 11/5/2017. V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1604966/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020). Grifos nosso. Em caso análogo, julgado desta Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS INDIVIDUAIS CELEBRADOS COM OS SERVIDORES E COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3.1. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 4. Jurisprudência: "(...) "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. (...)" (AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2016). 5. O indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam "pegando carona no trabalho alheio", uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1262704, 07093240620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dou provimento aos embargos para sanar a omissão destacada, mas indefiro o pedido formulado na alínea “c” do pedido feito no documento de ID 23659810 para fixação de honorários da execução, baseado no contrato firmado entre o entre sindical e a associação de advogados.